Tribunal: TCU
Processo: 014.609/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar de interesse das sras. Cleonice Rocha da Silva e Stella Natalie Avelino da Costa Silva e do sr. Leoncio Felipe Avelino da Costa Silva, ordenando o seu registro.